Tribunal: TCU
Processo: 026.253/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio Fundeci 2009/157, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿SUPORTE DE PESQUISA PARA ANÁLISE DE MACRO E MICRONUTRIENTES EM FRUTICULTURA IRRIGADA NO ESTADO DO CEARÁ¿, visando definir modelos de manejo sustentável das áreas envolvidas nos projetos de fruticultura irrigada, financiados pelo BNB, mediante informações geradas pelas análises de solos, águas e plantas realizadas pelo ¿Espectrofotômetro de Absorção Atômica¿, assim como identificar e acompanhar mediante o diagnóstico das referidas análises, mudanças na dinâmica do sistema solo-água-planta dessas áreas. Específicos: As análises de solos, águas e tecidos vegetais serão utilizadas como suporte de condução de diversos projetos de pesquisa, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE E EXECUTORA ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 3645/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Alexandre Holanda Sampaio, Jesualdo Pereira Farias, Associação Científica de Estudos Agrários e Universidade Federal do Ceará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2009/157, firmado entre o BNB e aquela associação, o qual tinha por objeto o "suporte de pesquisa para análise de macro e micronutrientes em fruticultura irrigada no estado do Ceará"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir, nos presentes autos, a Universidade Federal do Ceará do rol de responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alexandre Holanda Sampaio, Jesualdo Pereira Farias e Associação Científica de Estudos Agrários; 9.3. julgar irregulares as contas especiais de Alexandre Holanda Sampaio, Jesualdo Pereira Farias e da Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-os, solidariamente , ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/11/2009 55.315,00 9.4. aplicar, individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a Alexandre Holanda Sampaio, a Jesualdo Pereira Farias e à Associação Científica de Estudos Agrários, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará para as providências que entender cabíveis.